Tribunal: STF
Processo: RHC 227240
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Frank Costa Ferla interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. RAZÕES DO WRIT DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA CORTE LOCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONCLUSÃO DO TRIBUNAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. TESE ABSOLUTÓRIA, DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA E DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE CONCUSSÃO. PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DO CRIME DE EXTORSÃO NA MODALIDADE CONSUMADA. IMPOSSIBILIDADE DO AMPLO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A conclusão adotada no julgamento da revisão criminal, quanto à dosimetria da pena não foi infirmada na origem, pois o Impetrante, em vez de narrar se houve error in procedendo e ressaltar a possibilidade de a controvérsia ser eventualmente analisada na revisão, limitou-se a deduzir alegações sobre o mérito da dosimetria – o que consubstancia supressão de instância, nos termos da jurisprudência desta Corte. Assim, a rigor, os fundamentos do writ neste ponto estão dissociados das razões de decidir do ato ora impugnado, o que constitui óbice à análise do constrangimento ilegal ventilado. 



    2. Não há como se reconhecer, na via eleita, a tentativa do crime ou a desclassificação para o delito de concussão. Com efeito, a autoria e a materialidade do delito de extorsão foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente pelas declarações da vítima, a qual narrou com riqueza de detalhes toda a dinâmica criminosa, ressaltando que o Agente a constrangeu, mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si quantia em dinheiro, utilizando-se, para tanto, de sua função pública (policial), de arma de fogo e da viatura policial. Além disso, há depoimentos testemunhais do Delegado de Polícia e dos Policiais Civis, os quais se dirigiram ao local e efetuaram a prisão em flagrante do Agente no local em que estava marcado para o recebimento da vantagem ilícita.



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 678.790 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja reconhecida a ilicitude/irregularidade do flagrante com a consequente extinção do feito por falta de justa causa, bem como, assegurada a absolvição pelo do crime do artigo 158, §1º, do CP, em virtude do fato atípico, com o afastamento da condenação;”. Subsidiariamente, requer “seja reconhecido o crime na modalidade tentada eis que a vítima não fora constrangida diante das supostas investidas do Recorrente, com a consequente revisão da pena”, alternativamente “requer o afastamento do aumento de pena pelo uso de arma de fogo” ou ainda “que seja determinada a correção da tipificação para o crime de concussão, na modalidade tentado, ou, no Caput do artigo 316 do Código Penal”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, quanto às alegações de “ilicitude/irregularidade do flagrante” e “afastamento do aumento de pena pelo uso de arma de fogo”, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus eis que o acórdão impugnado não apreciou, no ponto, as pretensões formuladas pela parte recorrente.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    De outro lado, para o acolhimento das teses defensivas – absolvição, desclassificação do delito ou reconhecimento da modalidade tentada –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    II – O pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do ‘habeas corpus’, por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa e não mera revaloração. Precedentes.



    (HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA. VIA INADEQUADA. 



    [...]



    3. Da mesma forma, a desclassificação da conduta criminosa “implica, necessariamente, no revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014).



    4. Agravo Regimental a que nega provimento.



    (HC 219.539 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente